Tribunal: TJBA
Processo: 8071389-54.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071389-54.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

AGRAVADO: JOSE CARLOS DA CRUZ SILVA JUNIOR

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de contrato, deferiu tutela de urgência para suspender os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário do autor/agravado. A decisão recorrida fundamentou-se na alegação do consumidor de que não pretendia contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), mas sim um empréstimo consignado comum. Foi fixada multa diária de R$ 100,00 (cem reais) em caso de descumprimento. O banco agravante busca a revogação da medida ou, subsidiariamente, a alteração da multa.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve duas questões principais: (i) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito do consumidor em ter os descontos suspensos e o perigo de dano decorrente da manutenção das cobranças sobre verba de natureza alimentar; e (ii) analisar a adequação da multa cominatória (astreintes), especificamente quanto à sua periodicidade (diária ou mensal) e valor, para o caso de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir
3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para a manutenção da tutela de urgência. A probabilidade do direito do consumidor é evidenciada pela alegação de vício na contratação e pela inversão do ônus da prova em seu favor. O perigo da demora é manifesto, pois os descontos incidem sobre verba de natureza alimentar, comprometendo a subsistência do agravado. 4. A medida não possui caráter de irreversibilidade, uma vez que, caso a ação seja julgada improcedente ao final, a instituição financeira poderá cobrar os valores devidos, e o autor responderá por eventuais prejuízos causados pela efetivação da tutela, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil. 5. A multa cominatória deve guardar proporcionalidade com a obrigação imposta. Sendo os descontos no benefício de periodicidade mensal, a fixação de multa diária mostra-se inadequada. A conversão para periodicidade mensal alinha a sanção à natureza da obrigação principal. 6. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) mensais por cada desconto indevido mostra-se razoável e suficiente para compelir o cumprimento da decisão, sem gerar enriquecimento ilícito, mantendo-se o teto global fixado na origem.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consubstanciados, respectivamente, na alegação de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado e na natureza alimentar da verba objeto dos descontos, é cabível a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças. 2. A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial deve observar a periodicidade da obrigação principal, revelando-se desproporcional a fixação de astreintes diárias para o caso de descontos indevidos de natureza mensal."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 300, 302 e 537. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI 8022704-89.2019.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, j. 27/02/2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8003135-14.2024.8.05.0199
em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BANCO BMG S/A
e parte(s) recorrida(s)
JOSE CARLOS DA CRUZ SILVA JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, tão somente para reformar a decisão interlocutória no qu
e concerne à multa cominatória,
nos termos do voto da Relatora.

Fica, pois, a multa diária de R$ 100,00 (cem reais) substituída por uma multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a incidir a cada novo desconto indevido efetuado no benefício previdenciário do Agravado em desacordo com a ordem judicial, mantendo-se o teto máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). No mais, subsistem todos os outros termos da decisão vergastada.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA